Tribunal: TJDFT
Processo: 0740481-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740481-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO GRANIERI DE OLIVEIRA AGRAVADO: BV FRANQUIA COMERCIAL LTDA. - EPP D E S P A C H O Faculto à parte agravante justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, bem como o art. 1.001, ambos do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, do mesmo Código. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator